Tribunal: TJDFT
Processo: 0750324-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
D E C I S Ã O Em consulta no Sistema Interno deste Tribunal, revela-se que o Juízo de instância prima sentenciou o feito originário em 30/1/2021. Dessa forma, ocorreu a perda superveniente do objeto, porquanto não mais subsiste os efeitos da decisão recorrida, tornando prejudicado o presente agravo de instrumento. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora